Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DO RÉU DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. QUALIFICADORA DE PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, apreendido produto de crime em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. Inviável o pleito absolutório ou desclassificatório para a modalidade culposa do crime de receptação, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do celular por ele vendido. Além de apresentar versões incoerentes sobre como e quando adquiriu o aparelho telefônico, não foram produzidas provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado em uma Feira (arrolando como testemunha a pessoa que teria lhe vendido o bem, por exemplo, ou apresentando o comprovante do valor pago ou dos documentos usuais de venda), fatos que corroboram a conclusão de que o apelante tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
3. Para a configuração da receptação qualificada, o sujeito ativo do delito, além de ser comerciante, deve cometer o delito “no exercício de atividade comercial ou industrial”. Entretanto, consoante o § 2o do artigo 180 do Código Penal, equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido na residência. Na espécie, há provas de que o recorrente vendeu o celular furtado da vítima a terceiros, com recebimento do valor da transação em sua conta bancária, exercendo o comércio irregular de celulares de origem ilícita por meio de redes sociais.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial irregular), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.